Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de concessão de tutela de urgência incidental à apelação, no processo 0739457-28.2020.8.07.0001, interposta por Paulo Feliciano Salgado contra a sentença proferida pelo i. juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 87195762 do processo de referência), que julgou improcedente o pedido de custeio e fornecimento pela Unimed Seguros Saúde S.A. do medicamento Nintedanibe 150 mg (nome comercial OFEV), prescrito pela médica que o assiste para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática e o condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor da causa. Certificou o magistrado não ter a ré/apelada obrigação de fornecer o medicamento pleiteado, porque não incluído no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS. Classificou como taxativo, não exemplificativo, o rol de cobertura previsto no Anexo II da Resolução Normativa 428, de 7/11/2017, da ANS. Destacou julgado do c. STJ indicativo que a relação contratual deve estar em harmonia com os interesses das partes, havendo de refletir, para tanto, adequada divisão de riscos e benefícios. Interposta a apelação no juízo de origem (Id 88435472 do processo de referência), o recorrente, com fundamento no parágrafo único do art. 299, parágrafo único, c/c art. 932, II, do CPC, apresenta pedido incidental de tutela de urgência (Id 24954943). Em razões de pedir (Id 24954493, p. 1-5), pleiteia, inicialmente, a distribuição por prevenção a esta Relatoria. Menciona anterior distribuição do AGI 0751378-84.2020.8.07.0000. Cita regras postas no art. 930, parágrafo único, do CPC e no art. 81, § 1o, do RITJDFT. Lembra que no recurso de agravo acima indicado obteve tutela liminar, com o que expedida determinação à apelada para autorizar e custear o fornecimento do fármaco a ele prescrito. Assevera amplamente demonstrada a urgência na continuidade do tratamento a que se submete desde que deferida a antecipação de tutela no agravo de instrumento 0751378-84.2020.8.07.0000. Diz que o provimento liminar reconhece essencial o tratamento indicado em laudo médico. Informa que a sentença de improcedência da pretensão que deduziu acarretará a descontinuidade da terapia iniciada com a tutela recursal liminarmente deferida. Brada contra o prejuízo e sofrimento psíquico que a interrupção do tratamento provocará. Enfatiza necessitar da medida incidental que ora postula. Afirma demonstrada a probabilidade do direito porque essencial a medicação para o tratamento da patologia que o acomete. Quanto ao perigo na demora, proclama estar evidenciado em laudo médico. Brada não ser admissível a interrupção do tratamento, sob pena de progressão da doença e risco de morte em razão de sua idade avançada. Assinala que fundamentos lançados na sentença recorrida em nada diferem dos adotados pelo magistrado a quo para indeferir a tutela de urgência. Lembra que tais razões foram afastadas por decisão liminar desta Relatoria que, no agravo de instrumento 0751378-84.2020.8.07.0000, antecipou a tutela recursal determinando a imediata entrega do medicamento recomendado para o tratamento de sua saúde. Requer, ao final, seja antecipada a tutela recursal, em sede de apelação, para obrigar a ré/apelada a custear e fornecer o medicamento Nintedanibe 150 mg (OFEV), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao requerente. É o relatório do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Segundo o inciso II do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Por sua vez, o art. 299, parágrafo único, do mesmo Código preceitua que, nos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade de provimento do recurso para obrigar a parte requerida a fornecer ao autor/apelante o medicamento Nintedanibe 150mg, conforme a ele prescrito por profissional da medicina. A relação jurídica que entre si constituíram as partes está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990[3] e corroborado pelo enunciado sumular 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. É indiscutível a adesão do requerente ao plano de saúde administrado pela Unimed Seguros Saúde S.A. (contrato coletivo ao Id 78477681 e carteira do plano no Id 78477679, ambos do processo de referência). Nesse sentido, firmada a relação jurídica entre as partes para cobertura de serviços à saúde, por meio de contrato de adesão, a ré, que detém conhecimento técnico acerca dos exatos limites da cobertura contratada, não pode se esquivar de atender à legítima expectativa dos consumidores e não evidenciar ao requerente/contratante – que não têm domínio e experiência sobre o efetivo significado da amplitude do plano contratado – os limites do produto objeto de contratação. Ademais, a sentença de mérito proferida em julgamento antecipado da lide, não trouxe entre os fundamentos que adotou, qualquer indicação da existência de prova nos autos de que haja contraindicação do fármaco prescrito ou que outro, com semelhante padrão de qualidade, possa ser utilizado no tratamento da doença que tem o autor/apelante. Justificada está a decisão proferida na ausência de obrigação do plano de saúde de fornecer medicamento não previsto no rol da ANS (Id 83005035 do processo de referência). Entrementes, não é pacífica a tese sustentada pelo ilustre magistrado de primeira instância. Posição há, e a ela me filio, de que não é ilimitada a obrigação de cobertura dos planos de saúde. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos. Não quer isso significar, todavia, que os planos de saúde possam negar validação a procedimentos ou medicamentos não especificamente listados, mas que guardem absoluta pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. Por essa razão, havendo pareceres médicos devidamente fundamentados quanto à eficiência do tratamento a ser implementado para combate das enfermidades sob abrangência da assistência contratada, não foge ao limite da contratação o custeio de medicação indicada por médico especialista como necessária ao tratamento de saúde do beneficiário. Em situações similares à ora submetida a apreciação desta relatoria, este e. Tribunal de Justiça entendeu que, se o tratamento pleiteado foi prescrito por médico, não pode a operadora do plano de saúde se recusar a custeá-lo, porque para a cobertura do plano de saúde é possível apenas estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento recomendado para a combater (Acórdão 1204943, 07136478820198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJe: 9/10/2019. Pág.: sem página cadastrada.). Certo é que, por ora, não encontro argumentos que possam afastar as conclusões postas na decisão liminar proferida no agravo de instrumento 0751378-84.2020.8.07.0000, de minha Relatoria, que, em tutela recursal liminar, determinou o fornecimento, pela operadora Unimed Seguros Saúde S. A., do medicamento OFEV 150mg (nintedanibe), por tempo indeterminado, conforme prescrito pelo médico assistente, para tratamento de fibrose pulmonar (CID 184.1). Registro que ao tempo de concessão da tutela liminar vigia a Resolução Normativa 428/2017, posteriormente revogada pela Resolução Normativa 465/2021, que atualizou o rol de procedimentos e eventos em saúde e estabeleceu a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde. Nova lista de diretrizes e de coberturas trouxe a Resolução Normativa ANS 465/2021, que entrou em vigor em 1o de abril de 2021. Entre os novos exames e tratamentos incluídos na cobertura obrigatória dos contratos de referência em planos de saúde está, especificamente no Anexo II da Resolução 465/2021 da ANS, o “esilato de nintedanibe”, de nome comercial OFEV. A diretiva atual estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar na defesa do interesse público no campo da assistência suplementar à saúde fortalece o entendimento antes firmado de que é devido o custeio e fornecimento do fármaco OFEV. Reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado e de provimento da apelação manejada pelo autor. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que verificado o atendimento a esse requisito, satisfeito está também aquele. Enfim, tenho como cumulativamente demonstrados os requisitos necessários ao deferimento tutela recursal postulada, especialmente porque atestado, por laudo da pneumologista responsável, quadro clínico de piora progressiva e “alterações intersticiais pulmonares crônicas”, insuficiência respiratória e risco de morte. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência incidentalmente requerida para determinar à requerida Unimed Seguros Saúde S.A. que autorize e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da efetiva ciência desta decisão, o fornecimento ao autor Paulo Feliciano Salgado do medicamento nintedanibe 150mg (OFEV), conforme laudo médico subscrito pela Dra. Elizabeth Oliveira Rosa e Silva, CRM-DF 2101 (Ids 78477687 e 78477690 do processo de referência), sob pena de aplicação de multa que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor equivalente a seis meses de fornecimento do remédio indicado, cujo custo gira em torno de R$ 17.000,00. Em caso de descumprimento, pela Unimed Seguros Saúde S.A., da decisão ora proferida, a evidenciar com seu comportamento a ineficácia da multa diária cominada para a estimular ao adimplemento da decisão concessiva da antecipação da tutela recursal, ADVIRTO para a possibilidade de ser determinado, em substituição à multa diária cominada, o bloqueio da quantia necessária à aquisição do remédio em contas bancárias de sua titularidade, mediante prévia exibição de orçamento do fornecedor do medicamento e do relatório médico atual da continuidade do tratamento de saúde com o uso do fármaco em tela pelo autor ao juízo de origem em cumprimento de decisão, em que venha ordenado o sequestro do montante indispensável à aquisição direta pelo beneficiário do plano de saúde, mediante ulterior comprovação nos autos, na forma e prazo a serem especificados pelo magistrado de primeira instância. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem com urgência para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Como o efeito suspensivo pleiteado é o único objeto deste incidente processual, nada mais há para ser decidido. Por esse motivo, com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília - DF, 30 de abril de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.